Tribunal: TJDFT
Processo: 0713461-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713461-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BAPTISTA FONTANA AGRAVADO: LEANDRO ERVATTI LISBOA D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 8/1/2024. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BAPTISTA FONTANA contra a r. decisão proferida pelo il. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na execução n. 0030755-09.1998.8.07.0001, ajuizada em face de LEANDRO ERVATTI LISBOA, indeferiu o pedido de bloqueio da carteira nacional de habilitação do executado. Em decisão de ID 46124465 foi indeferida a liminar e determinado o sobrestamento do recurso “até o julgamento final da controvérsia no TEMA 1137 do STJ, ou até que a parte interessada provoque o necessário distinguishing”. Mantenho os autos sobrestados até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 1137, cuja questão submetida a julgamento consiste em “Definir-se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora